Tribunal: TCU
Processo: 031.668/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTÉRIO DO TURISMO em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 703462, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 703462, função null, que teve como objeto PROJETO ORLA - Revitalização da orla marítima de Olinda, compreendendo os Bairros de Bairro Novo, Casa Caiada e Rio Doce (no da TCE no sistema: 1505/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12128/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de conta especial instaurada Ministério do Turismo (MTur), em desfavor de Renildo Vasconcelos Calheiros, prefeito do município de Olinda/PE entre 2009 e 2016; Considerando que o fundamento para instauração da tomada de contas especial (TCE) foi " Deixar de comprovar a regular aplicação dos recursos repassados pela União " por meio do Convênio 703462/2009 (Siafi 703462 - peça 13), firmado com o Município de Olinda/PE, que tinha por objeto a execução do Projeto Orla, destinado à revitalização da orla marítima de Olinda, compreendendo os Bairros Novo, Casa Caiada e Rio Doce; Considerando que os repasses da União totalizaram R$ 19.104.000,00 (peças 34, 48, 64 e 86); Considerando que, por meio de aplicações financeiras, o MTur indicou que foram auferidos R$ 536.225,62, dos quais R$ 514.776,60 referentes a rendimentos obtidos com os recursos federais transferidos; Considerando que os R$ 514.776,60 auferidos somados ao valor repassado de R$ 19.104.000,00 resultam no montante a ser comprovado de R$ 19.618.776,60; Considerando que, de acordo com as informações constantes do Parecer Financeiro 1387/2017 (peça 159, p. 7), a prestação de contas final contém documentos fiscais comprobatórios de despesas no montante de R$ 19.886.420,46, das quais R$ 19.090.963,64 correspondem às realizadas com recursos federais (96% de R$ 19.886.420,46); Considerando que a diferença entre o montante a ser comprovado (R$ 19.618.776,60) e o dos documentos fiscais comprobatórios relativos às despesas realizadas com recursos federais (R$ 19.090.963,64) resulta em R$ 527.812,96, que corresponde ao montante cuja aplicação não restou comprovada por documentos fiscais; Considerando que houve devolução de R$ 275.497,15 em 23/3/2017 (peça 200, p. 119), relativo ao saldo final do convênio, resultando no montante não comprovado de R$ 252.315,81 (R$ 527.812,96 - $ 275.497,15); Considerando que o tomador de contas glosou despesas no montante de R$ 43.114,00, correspondente a quantidades não executadas e às que não apresentavam funcionalidade na data da visita, realizada em 21/11/2019, quatro anos após a conclusão das obras; Considerando que, uma vez que o Mtur não informou se a não funcionalidade decorria de inexecução/falha ou de falta de manutenção pelo município, a SecexTCE ajustou o valor glosado para R$ 20.237,82 (peça 201, p. 5); Considerando que, com o ajuste acima, o dano apurado totaliza R$ 272.553.63 (R$ 252.315,81 + R$ 20.237,82). Considerando que o município recolheu R$ 455.111,04 em 19/4/2017 (peça 155, p. 179), em decorrência da verificação, em fiscalização realizada pela CGU em agosto de 2015 (peça 110), de prática de preços acima da referência, para dois itens contratuais; Considerando que a CGU selecionou para cômputo do sobrepreço somente os itens de serviços cujos preços mostravam-se superiores à referência (Sinapi), deixando de compensá-los com aqueles cujos valores estavam abaixo da referência; Considerando que, como os dois itens de serviços com preços acima da referência somam R$ 844.626,39, enquanto os itens selecionados na amostra (Curva ABC) abaixo das referências somam R$ 564.068,38, a apuração do sobrepreço mediante a utilização adequada do Método da Limitação do Preço Global (MLPG) resulta em R$ 280.558,01 (R$ 844.626,39 - R$ 564.068,38); Considerando que o órgão instaurador, após examinar as conclusões da CGU com as justificativas apresentadas pelo município, ajustou os valores de referência às reais características e produtividade, reduzindo o sobrepreço apontado pela controladoria; Considerando que, com a utilização adequada do MLPG e o ajuste dos valores de referência promovido pelo órgão instaurador, descaracteriza-se o sobrepreço de R$ 455.111,04, conforme demonstrado pela AudTCE na tabela à peça 201, itens 46-49; Considerando que, como o valor já recolhido pelo município (R$ 455.111,04) supera o valor do dano apurado nesta TCE (R$ 272.553,63), não há débito a ser perseguido pelo erário federal; Considerando que não foi promovida a citação do responsável nestes autos; Considerando que, nos casos em que o débito inicialmente apontado é descaracterizado antes da citação, a jurisprudência do TCU se consolidou no sentido de que a tomada de contas especial deve ser arquivada, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo; Considerando que a AudTCE propôs o arquivamento desta TCE; Considerando que o Ministério Público se manifestou de acordo com a proposta oferecida pela AudTCE; Considerando que o art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU autoriza submeter ao Colegiado, mediante Relação, processos em que o Relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular, dando ciência ao município, ao Ministério do Turismo e ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.668/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Renildo Vasconcelos Calheiros (XXX.360.794-XX). 1.2. Entidade: Município de Olinda/PE. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.